Tribunal: TJBA
Processo: 8033854-91.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Revisão Criminal: 8033854-91.2024.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Cachoeira Processo de Origem: 0000011-82.2018.8.05.0034 Requerente: Diego Oliveira Sena Gomes Advogado: Ricardo do Espírito Santo Cardoso (OAB/BA 23.273) Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITEIA INICIALMENTE A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO, PARA QUE POSSA AGUARDAR SOLTO O JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, COM O RECOLHIMENTO DE EVENTUAL MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO OU, ALTERNATIVAMENTE, DE EXECUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06, AO ARGUMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REAPRECIAÇÃO DA PROVA JÁ ANALISADA PELA PRIMEIRA TURMA JULGADORA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. - Ab initio, vale consignar ter sido formulado pleito para a concessão de tutela provisória de urgência, com vias a sobrestar-se os efeitos do trânsito em julgado do acórdão condenatório, ora vergastado, pretensão esta que se afigura de todo inviável, diante da completa ausência de previsão legal nesse sentido, não sendo possível, a priori, a mitigação da coisa julgada, um instituto jurídico constitucionalmente protegido sob status de cláusula pétrea ( C.R. F.B/1988, art. 5º, inc. XXXVI), por meio de mera decisão monocrática proferida prima facie. Cabe sublinhar, ademais, que inexistem, na hipótese dos autos, os requisitos da cautelaridade postulada (fumus boni iuris e periculum in mora), não se vislumbrando, tampouco, a ocorrência de tamanha teratologia ou erro judiciário, ao ponto de justificar, a excepcional aplicação subsidiária da legislação processual civil, de sorte que não possui incidência, in casu , a norma expressa no novo Código de Processo Civil, em seu artigo art. 969 ("A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória"). Precedentes dos Tribunais Superiores. Incabível, portanto, a pretendida concessão de tutela provisória de urgência à presente ação revisional. - A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo juízo de primeiro grau ou pelo Tribunal de Justiça, exigindo, pois, que o requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Revisão Criminal nº 8033854-91.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a revisão criminal, nos termos do voto do relator.